Tribunal: TJDFT
Processo: 0709354-88.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMISSÃO NA POSSE DOS IMÓVEIS. CABIMENTO. VÍCIOS NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NÃO VERIFICADOS. INDENIZAÇÃO DOS DEVEDORES POR SUPOSTAS BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONSTATADO. AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC.
1. Trata-se de apelação interposta pelos devedores fiduciantes contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pelo credor fiduciário, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, “para declarar o direito do banco-autor de imitir-se na posse dos imóveis descritos nas certidões de matrícula colacionadas nos autos (ids 19149229/5, 19149229/5, 19149273/5 e 19149346/5)”. Ato contínuo, o Juízo de origem condenou “os réus, solidariamente, a pagarem ao autor o valor da taxa de ocupação dos imóveis, calculado por mês ou fração, no importe equivalente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 da Lei 9.514/97, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do autor (15/05/2018) até a data em que este, ou seus sucessores, vierem a ser efetivamente imitidos na posse dos imóveis mencionados”. Opostos embargos de declaração por ambas as partes, estes foram rejeitados pelo Juízo de origem (ID 33977069), que condenou os réus, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, ao pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, por reputar protelatórios os aclaratórios aviados.
2. Não há falar em julgamento extra petita se o Juízo de origem, ao sentenciar, observou estritamente os limites objetivos da demanda, sobretudo no que se refere ao pedido de condenação dos réus, ora apelantes, ao pagamento de taxa de ocupação dos imóveis objetos da garantia fiduciária. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita rejeitada.
3. Não há falar em vício no procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade dos imóveis objetos de garantia fiduciária, se adequadamente observado, pelo credor fiduciário, a regular comunicação dos devedores fiduciantes, ora apelantes, acerca das datas designadas para leilão dos referidos bens, nos moldes do art. 27, § 2o-A, da Lei n. 9.514/97. Ademais, a regularidade do referido procedimento já foi atestada, em decisão definitiva, por esta e. 2a Turma Cível, quando do julgamento de ação conexa aos presentes autos (processo n. 0711236-80.2017.8.07.0020), por meio do Acórdão n. 1157075.
4. Nos termos do art. 37-A da Lei n. 9.514/97, o devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel. O termo inicial de incidência dessa taxa em favor da credora fiduciária deve corresponder à data da consolidação da propriedade fiduciária ao seu patrimônio, como adequadamente consignado na r. sentença, que observou os estritos moldes do art. 37-A da Lei n. 9.514/97.
5. Não há falar em indenização dos devedores por supostas benfeitorias por eles realizadas nos imóveis, tendo em vista que estas sequer foram descritas e devidamente documentadas aos autos. Para além disso, como bem assinalado pelo douto magistrado sentenciante, Juiz de Direito Ruitemberg Nunes Pereira, “não prospera a pretensão de indenização de supostas benfeitorias, tema já superado com a consolidação da propriedade, ex vi do o disposto no artigo 27, § 4o, da Lei 9.514/97” (33977059, p. 8).
6. Por outro lado, ainda que não verificados os vícios listados nos incisos do art. 1.022 do CPC, se não constatado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração opostos pelos réus, ora apelantes, contra a sentença, não há falar em sua condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.